Tribunal: TJMT
Processo: 1017560-12.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017560-12.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ZELINDA DE FATIMA RODABEL - CPF: 881.225.301-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO CONDENATÓRIA de reajuste de cláusula contratual

c/c dano moral – juros remuneratórios revisionados – taxa média de mercado -

ausência de dano - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – sentença mantida – recurso desprovido.

A determinação de revisão do contrato, no sentido de adequar a limitação dos juros à taxa medida de mercado, não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Zelinda de Fatima Rodabel visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que nos autos da ação condenatória de reajuste de cláusula contratual c/c dano moral que move contra
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos, julgou parcialmente procedente a demanda para revisar o contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, determinando a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Inconformada, sustenta a apelante que resta configurado o ato ilícito perpetrado pela apelada concernente na cobrança abusiva de juros. Menciona que foi vítima de cobrança indevida, pugnando pelo arbitramento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 126863213).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Zelinda de Fatima Rodabel ajuizou ação condenatória de reajuste de cláusula contratual c/c dano moral pugnando pela revisão do contrato de empréstimo pessoal n. 041250004455 firmado com a financeira e ao pagamento de dano moral ante a cobrança abusiva.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda
para revisar o contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, determinando a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado de 6,49% ao mês. Condena a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação (art. 85, §14º do CPC) (id. 126863200).

Inconformada, sustenta a apelante que resta configurado o ato ilícito perpetrado pela apelada concernente na cobrança abusiva de juros, pugnando pelo arbitramento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ora, a determinação de revisão do contrato, no sentido de adequar a limitação dos juros à taxa medida de mercado, não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral, mormente se tratar de situação q
ue configura somente mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, o que, de acordo com a uníssona jurisprudência, está fora da órbita da caracterização de dano imaterial.

Além disso, não há dúvida que a autora, ora apelante, anuiu por livre e espontânea vontade o contrato de empréstimo, sendo certo que o alegado excesso até a intervenção do Poder Judiciário havia sido autorizado por si, não possuindo o condão de caracterizar ato ilícito por parte da financeira.

No mesmo sentido, já se posicionou esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
CONTRATO

BANCÁRIO
DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SEM LESÃO
MORAL
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É admitida a
revisão
da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o
dano

moral
, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
”. (Rac n.
0027881-08.2017.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, j. 19.06.19 - negritei).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos não corrobora pela prática de qualquer ilícito pela apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022